Tribunal: TJMT
Processo: 1034741-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034741-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAIRONE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 013.803.711-63 (ADVOGADO), MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD - CPF: 028.976.421-14 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. IMÓVEL SEM CONSTITUIÇÃO FORMAL DE CONDOMÍNIO. MULTIPLICAÇÃO POR ECONOMIAS PRESUMIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por coproprietário de imóvel indivisível contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com obrigação de fazer. O agravante impugna a cobrança de tarifas de água pela concessionária Águas Cuiabá S.A., fundamentada na multiplicação de tarifa mínima por 96 economias presumidas, apesar de o imóvel não possuir CNPJ condominial, convenção de condomínio, acessos independentes ou unidades autônomas registradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência antecipada com base no art. 300 do CPC; (
ii
) determinar se é possível, em sede de cognição sumária, afastar a aplicabilidade do Tema 414 do STJ ao caso de imóvel indivisível com múltiplas unidades físicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A alegação do agravante de que o imóvel não configura condomínio edilício não pode ser acolhida em cognição sumária, pois a vistoria da concessionária identificou 96 salas comerciais com pontos de água, o que, em tese, permite a cobrança com base em múltiplas economias, conforme Tema 414 do STJ.

A jurisprudência do TJMT admite distinção entre existência física de unidades e constituição jurídica de condomínio, mas essa análise depende de instrução probatória, inviável nesta fase processual.

Não há prova de risco concreto de negativação do nome do agravante ou de suspensão do fornecimento de água, o que afasta o perigo de dano necessário à concessão da medida.

O eventual prejuízo financeiro decorrente do pagamento das faturas pode ser revertido em caso de êxito na ação principal, mantendo-se preservada a utilidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo cabível quando ausente prova concreta de perigo de dano.

A definição sobre a aplicação do Tema 414 do STJ em imóveis sem constituição formal de condomínio exige dilação probatória, sendo incabível seu afastamento em sede de cognição sumária.

A existência de múltiplas unidades físicas no imóvel pode, em tese, justificar a cobrança tarifária por múltiplas economias, a depender de análise probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.339.313/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.03.2023 (Tema 414); TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1034741-95.2025.8.11.0000

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD
x

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAUREMBERG SEBASTIÃO DE SOUSA GRUNWALD contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência (processo no 1089469-60.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é coproprietário de imóvel juridicamente indivisível, sem CNPJ condominial, convenção de condomínio, unidades autônomas registradas, acessos independentes ou infraestrutura separada. Sustenta que a concessionária agravada passou a cobrar tarifa mínima multiplicada por 96 economias presumidas, invocando o Tema 414 do STJ e regulamentos da AMAES, resultando em cobran
ça manifestamente abusiva.

Aduz que, apesar da redução no consumo de água, houve aumento superior a 100% no valor das faturas, apresentando como exemplo: junho/2025 - consumo de 240 m3 - R$ 4.514,00; julho/2025 - consumo de 191 m3 - R$ 9.249,87; agosto/2025 - consumo de 226 m3 - R$ 8.1
87,58.

Argumenta que o Tema 414
do STJ não se aplica ao seu caso, pois não se trata de condomínio edilício formalmente constituído, mas de imóvel com matrícula única e indivisível.

Requer a concessão da tutela de urgência para: a) suspender a cobrança das faturas impugnadas referentes aos meses de julho e agosto de 2025; b) vedar a cobrança por categoria de economias nas faturas futuras; c) determinar que a agravada efetue a cobrança apenas com base no consumo real até a decisão final do feito; d) proibir a negativação do nome do agravante e a suspensão do fornecimento de água em razão das faturas contestadas.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
320598373
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id. 326114376).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão da cobrança de tarifa de água calculada com base em múltiplas economias (96), bem como na proibição de negativação de seu nome e de suspensão do fornecimento do serviço.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, a questão central reside na aplicabilidade do Tema 414 do STJ ao caso concreto, cuja tese fixada é a seguinte: "
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (tarifa mínima), concebida sob a forma de franquia de consumo, devida por cada uma das unidades consumidoras (economias).
"

O agravante sustenta que tal entendimento não se aplica ao seu caso, pois seu imóvel não constitui condomínio edilício formalmente constituído, sendo juridicamente indivisível, com matrícula única, sem CNPJ condominial ou convenção de condomínio.

Ocorre que, neste momento processual, sem o aprofundamento da instrução probatória, não é possível formar convicção segura acerca da aplicabilidade ou não do Tema 414 do STJ ao caso concreto.

Isso porque, embora o imóvel possua matrícula única e não haja constituição formal de condomínio edilício, a vistoria realizada pela concessionária constatou a existência de 96 salas comerciais com pontos de água, o que, em tese, poderia justificar a cobrança por múltiplas economias, conforme o entendimento do STJ.

A jurisprudência do TJMT, de fato, tem feito distinção entre a mera existência física de múltiplas unidades e a caracterização jurídica de condomínio para fins de aplicação do Tema 414 do STJ. Contudo, tal análise demanda maior aprofundamento probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a plausibilidade da cobrança realizada pela concessionária.

Ademais, quanto ao perigo de dano, não há nos autos elementos concretos que indiquem risco iminente de suspensão do fornecimento de água ou de negativação do nome do agravante, tratando-se de mero receio. Além disso, eventual dano patrimonial decorrente do pagamento das faturas poderá ser revertido ao final da demanda, caso seja reconhecida a procedência do pedido.

Portanto, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025